Tribunal: STF
Processo: ARE 1392108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Ação Condenatória ajuizada pela Spprev para cessação do benefício da pensão por morte e restituição dos valores recebidos irregularmente - Pensão por morte concedida a filha solteira de ex-Policial Militar - Pretensão de manutenção do ato administrativo até a idade limite que concedeu o benefício sem a necessidade de restituição dos demais valores - Inadmissibilidade - Aplicação da Lei 452/74, vigente à data do óbito, ocorrido em 02/02/2002, anteriormente às alterações da Lei 1.013/2007 - Aplicação da Súmula 340 do STJ - Sentença de procedência mantida, pois a legislação supra mencionada indica o limite de 25 anos para o recebimento do benefício e a parte recorrente recebeu a pensão após este limite etário - Observação de aplicação do Tema 810 do STF aos consectários legais - Recurso desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se denota dos autos, a recorrente é filha solteira de Policial Militar, bem como sua pensionista. Documentos às fls. 08 e seguintes e 358 e seguintes. Consta nos autos, a data do óbito do instituidor da respectiva pensão: 02/02/2002. Assim, em vigor a Lei Estadual nº 452/74 que reconhecia o direito à pensão por morte de filha solteira de policial militar. Essa norma só veio ser excluída com as alterações advindas pela Lei Estadual nº 1.013/07.



    Senão vejamos.



    A Lei Estadual nº 452/1974, estabelecia em seu artigo 8º, que dentre os beneficiários obrigatórios dos servidores militares, constavam as filhas solteiras, menores de 25 anos, ou inválidas; dita norma foi alterada pela Lei Estadual nº 1.069/76, a qual previa o pagamento de pensão às “filhas solteiras” e vigorou até a vigência da Lei Estadual nº 1.013/07, que restringiu a concessão do benefício nas mesmas hipóteses previstas na legislação do Regime Geral da Previdência Social, que assim dispõe em seu artigo 8º:



    "Artigo 8º - São dependentes do militar, para fins de recebimento de pensão:(...)II - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à prevista na legislação do regime geral da previdência social e nãoemancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os incapazes civilmente, esses dois últimos desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do militar"



    Todavia, consoante dispõe a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".



    Portanto, no caso vertente, observando-se o regime previdenciário vigente à data do óbito do segurado, é certo que aplicável a Lei nº 452/74, não podendo a apelada ser atingida pela regra estabelecida por legislação posterior, em observância ao princípio do tempus regit actum, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.



    Assinalo, outrossim, que a Lei nº 1.013/2007, em seu artigo 3º, assegurou a todos os pensionistas os direitos previdenciários previstos na legislação vigente antes da data da publicação da lei complementar em comento “enquanto mantiverem as condições que, sob a égide da legislação anterior, lhes garantia o benefício”.



    Não há no caso ocorrência da 'coisa julgada administrativa', tampouco revogação de pensão, não havendo se falar em prescrição ou decadência. O que ocorre é que, alcançado o limite legal de 25 anos de idade, a pensão cessa. E a pensionista continuou a perceber os benefícios sem comunicar à Spprev. Verifica-se que completou a maioridade em 1984 e continuou recebendo até o ano de 2020, o que não é acolhido pela legislação da data do óbito de seu instituidor.



    (...)



    Como corolário da assertiva supra, mister que seja mantida a r. sentença, pelos próprios e jurídicos fundamentos, com a observação de aplicação do decidido no Tema 810 do STF aos consectários legais.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).  



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente